Tribunal: TJSP
Processo: 1000899-02.2015.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FORAM JULGADOS IMPROCEDENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – CERCEAMENTO DE DEFESA, PORQUE JULGADA ANTECIPADAMENTE A LIDE, SEM QUE FOSSE PRODUZIDA PROVA PERICIAL – INOCORRÊNCIA – PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL POR CULPA EXCLUSIVA DO RECORRENTE, PORQUE NÃO PROMOVIDO O DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS DO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FORAM JULGADOS IMPROCEDENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – CERCEAMENTO DE DEFESA, PORQUE JULGADA ANTECIPADAMENTE A LIDE, SEM QUE FOSSE PRODUZIDA PROVA PERICIAL – INOCORRÊNCIA – PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL POR CULPA EXCLUSIVA DO RECORRENTE, PORQUE NÃO PROMOVIDO O DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS DO VISTOR OFICIAL NO PRAZO ESTABELECIDO - PRELIMINAR REPELIDA – "CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS ECONÔMICOS DE ATLETAS PROFISSIONAL E NÃO PROFISSIONAL E OUTRAS AVENÇAS" - ALEGAÇÃO DE PRESENÇA DE SIMULAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PARTES LITIGANTES QUE ASSINARAM LIVREMENTE OS TÍTULOS COMO COLOCADOS EM DEBATE NOS AUTOS – CONJUNTO ENCARTADO AO FEITO QUE PERMITE CONCLUIR PELA IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA - REAPRECIAÇÃO MINUCIOSA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405902
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000899-02.2015.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante RIO BRANCO
ESPORTE CLUBE, são apelados JOSE RICARDO DUARTE FORTUNATO e
ROBERTO ROMI ZANAGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000899-02.2015.8.26.0019 -Voto no
2
VOTO No: 41780
APEL.No: 1000899-02.2015.8.26.0019
COMARCA: AMERICANA
APTE. : RIO BRANCO ESPORTE CLUBE
APDO. : JOSÉ DUARTE FORTUNATO, E OUTRO
JUIZ 1a INSTÂNCIA: GILBERTO VASCONCELOS PEREIRA NETO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA
R. SENTENÇA PELA QUAL FORAM JULGADOS
IMPROCEDENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO

ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE
REFORMA

CERCEAMENTO
DE
DEFESA,
PORQUE JULGADA ANTECIPADAMENTE A LIDE,
SEM QUE FOSSE PRODUZIDA PROVA PERICIAL
INOCORRÊNCIA

PRECLUSÃO
DA
PROVA
PERICIAL
POR
CULPA
EXCLUSIVA
DO
RECORRENTE, PORQUE NÃO PROMOVIDO O
DEPÓSITO
DOS
HONORÁRIOS
DO
VISTOR
OFICIAL NO PRAZO ESTABELECIDO - PRELIMINAR
REPELIDA

“CONTRATO
DE
CESSÃO
DE
DIREITOS
ECONÔMICOS
DE
ATLETAS
PROFISSIONAL E NÃO PROFISSIONAL E OUTRAS
AVENÇAS” - ALEGAÇÃO DE PRESENÇA DE
SIMULAÇÃO
AUSÊNCIA DE VÍCIOS
PARTES
LITIGANTES QUE ASSINARAM LIVREMENTE OS
TÍTULOS COMO COLOCADOS EM DEBATE NOS
AUTOS CONJUNTO ENCARTADO AO FEITO QUE
PERMITE CONCLUIR PELA IMPROCEDÊNCIA DOS
EMBARGOS À EXECUÇÃO - MANUTENÇÃO DA R.
SENTENÇA - REAPRECIAÇÃO MINUCIOSA DA R.
SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA
REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS
DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO

SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R.
DECISÃO
DE
1°
GRAU
QUE
SE
MOSTRA
SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO
PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra R.
Sentença que vem encarta a fls. 467/469, nos moldes em que proferida em
Embargos à Execução, propostos por JOSÉ DUARTE FORTUNATO, E OUTRO,
contra RIO BRANCO ESPORTE CLUBE, pela qual foi julgada improcedente a
demanda, momento em que foram condenados os embargantes ao pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000899-02.2015.8.26.0019 -Voto no
3
das custas, despesas processuais, além de suportar os Honorários Advocatícios
devidos, estes por sua vez fixados em R$ 5.000,00.
Sustenta o recorrente em razões juntadas a fls. 471/494, que
a R. Decisão atacada se mostra inadequada no trato da questão discutida nos
autos, para tanto alegando em preliminar, questão relativa a cerceamento de
defesa que lhes teria sido imposto, isto porque se mostra de rigor a colheita da
prova técnica anteriormente deferida, principalmente no presente caso em que
foram devidamente recolhidas as parcelas direcionadas ao adimplemento dos
Honorários Periciais provisórios, nos exatos termos em que fixados pelo Juízo.
Esclarece ainda que não resultou configurada inércia de sua parte, tampouco se
fez presente preclusão, esta equivocadamente reconhecida pelo Juízo,
notadamente no presente caso em que foi deferido seu pedido de recolhimento
das custas somente no final do processo, daí o porquê de pedir pela decretação
da nulidade da R. Decisão como proferida, de sorte a que venham os autos a ser
remetidos a Vara de Origem para que, após regular colheita das provas
especificadas, nova Sentença venha a ser então proferida.
No mérito, caso ultrapassada a prejudicial, clama pela
reforma do posicionamento adotado em 1o Grau de Jurisdição, pois conforme
alega, o instrumento particular “1o Aditivo de Contrato de Cessão de Direitos
Econômicos de Atletas Profissional e Não Profissional e outras Avenças” firmado
pelo então Presidente do Clube se trata de verdadeira simulação, o que se apura
diante dos claros indícios que permitem concluir que tenha sido antedatado, e
porque o instrumento aditivo não conta com reconhecimento notarial das
assinaturas nele apostas, o que deveria ter se registrado em data compatível com
aquela que vem indicada como sendo da formalização. Por outro lado, o
documento também se mostra invalido diante da inexistência de agente capaz,
isto porque o Estatuto Social da recorrente exigia que fosse subscrito por que
contasse com poderes para tanto, o que não se estende ao Presidente da
Diretoria Executiva do recorrente, porque não contava com poderes que o
autorizassem a venda de ativos da sociedade, ou mesmo assunção de dívidas ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000899-02.2015.8.26.0019 -Voto no
4
obrigações financeiras, o que só poderia ser autorizado pelo Conselho
deliberativo do inconformado, razão pela qual pediu par que venha a ser acolhido
seu inconformismo, com a decorrente reforma da R. Decisão proferida, de sorte a
que seja reconhecida a nulidade dos instrumentos particulares que instruem a
Execução, de sorte a se ter por certo que os valores em debate não se mostram
líquidos, certos, e muito menos exigíveis, o que deve implicar na extinção da
execução embargada.
Processado o recurso, a seguir vieram aos autos as devidas
contrarrazões (fls. 497/509), momento em que os recorridos pugnaram pela
integral manutenção da R. Sentença hostilizada, subindo então o feito a esta E.
Corte, de sorte a que viesse a ser reapreciada a matéria já decidida junto ao 1o
Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O inconformismo como exteriorizado pelo recorrente está
fadado ao insucesso, o que permite entender que seus reclamos não estejam a
merecer guarida por parte desta Turma Julgadora, uma vez que a R. Decisão
hostilizada se mostrou perfeitamente adequada na solução da lide em análise
Imperativo ter em conta, e em primeiro lugar, que a questão
prejudicial ventilada pelo recorrente, no sentido de que teve cerceado seu direito
de defesa, diante da não produção da prova técnica requerida, não deva vingar,
uma vez que a prova técnica, que alega ser imprescindível para o perfeito
deslinde da lide, somente deixou de ser produzida em razão da própria desídia do
inconformado, isto porque, ainda que devidamente intimado a promover o
recolhimento dos honorários do Perito (fls. 400), deixou o recorrente transcorrer
todos os prazos assinalados pelo Juízo, atendendo a determinação de depósito
conforme seu próprio calendário, motivo pelo qual se conclui que inexista nos
autos situação que indique a presença de cerceamento de defesa que lhe
pudesse ter sido imposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000899-02.2015.8.26.0019 -Voto no
5
Nesse sentido:
“PROVA

Ação
de
indenização
com
pedido
reconvencional
Perícia contábil
A falta de depósito
dos honorários do perito, pela parte, independentemente
de sua intimação pessoal, mas regularmente intimada, na
pessoa de seu patrono, acarreta a preclusão da prova
pericial e o prosseguimento do feito sem produção da
perícia, daí por que a não realização da prova pericial não
configura cerceamento do direito de defesa - Aplicando à
espécie as premissas supra, não merece reparo a r.
decisão agravada, quanto à declaração de preclusão para
realização da prova pericial pretendida pela parte autora
agravante, no que se refere ao pedido reconvencional,
por falta do depósito dos honorários do perito, visto que
a parte não o efetuou, no prazo concedido para tal fim,
com regular intimação e nem apresentou fato a
configurar justa causa para o não recolhimento dos
honorários do perito, na proporção que lhe cabia.
Recurso desprovido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2191903-32.2019.8.26.0000;
Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 16/09/2019; Data de Registro: 17/09/2019)
Assim, de rigor entender como superada a questão prejudicial,
o que permite que se passe a encarar a questão de fundo, nos exatos limites em
que sustentada pelo inconformado.
Mais especificamente, e no que toca ao recurso como
intentado, melhor examinando os elementos juntados ao todo processado, com
facilidade se verifica que a R. Sentença combatida analisou corretamente todas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000899-02.2015.8.26.0019 -Voto no
6
as questões como colocadas em debate, sendo forçoso reconhecer que se faz
necessária a rejeição do Apelo, uma vez que o Juízo deu adequada solução ao
caso que a ele foi submetido, isto porque aplicou com efetiva correção a Lei
abstrata ao caso concreto, o que permite entender que seja caso de se
transcrever, ainda que de forma parcial, os adequados e bem lançados
fundamentos constantes da R. Sentença indevidamente submetida a ataque, que
ficam agora ratificados na íntegra por esta Turma Julgadora, conforme se verifica:
“1. A prova produzida até o momento é suficiente para a
análise do mérito. Por isso, e em razão da desnecessidade da produção de
provas em audiência, julgo a lide antecipadamente conforme previsão do
art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, Lei n. 13.106/15.
2. As preliminares são matéria de mérito.
3. Pelo mérito a ação não merece procedência.
O contrato é regular.
A parte embargante foi devidamente representada pelo
seu Presidente Executivo da época, que é o seu representante legal para
todos os fins. Perante a legislação civil, o instrumento do contrato é regular
e legal.
Eventual descumprimento de norma do Estatuto Social é
irregularidade interna, cabendo ao signatário prestar contas perante o
Conselho Social e a Diretoria.
Também irrelevante a falta de reconhecimento de firmas
por um Tabelião, pois não se trata de procedimento necessário para o ato.
Se existe um contrato assinado, com partes capazes e
objeto lícito, além de forma prescrita ou não defesa em lei, ele é
perfeitamente válido e deve ser cumprido.
É o que determina o princípio da obrigatoriedade dos
contratos, onde a força vinculante das convenções prevalece, até mesmo
para dar segurança aos negócios. Também o pacta sunt sevanda, que é a
força da imutabilidade dos acordos, deve ser garantido, o que significa que
o contrato não pode ser alterado nem por um Magistrado, mas tão somente
por declaração de vontade bilateral dos contratantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000899-02.2015.8.26.0019 -Voto no
7
Outro requisito dos contratos válidos é o consentimento
recíproco ou acordo de vontades, que deve ser livre e espontâneo. Somente
o consentimento atingido por um dos vícios ou defeitos do negócio jurídico,
que são erro, dolo, coação, estado de perigo, fraude e lesão, pode ensejar a
modificação de um contrato.
Vícios do consentimento ocorrem quando a vontade de
uma das partes não corresponde com o íntimo e verdadeiro querer dela.
A prova da existência de um vício do consentimento é de
quem alega (art. 373, I, do Novo Código de Processo Civil, Lei n. 13.106/15).
Também é de quem alega, a prova da falsidade de assinaturas, bem como
da falta de recebimento de valores.
Portanto, com a existência da dívida, o processo de
execução é justificável.”
Em sendo assim, conforme bem destacado pelo D.
Sentenciante, o conjunto probatório encartado no feito conduz a entendimento
diametralmente contrário ao que pretende ter por acolhido o recorrente, mais
precisamente quanto a nulidade do título extrajudicial em questão, sendo que
nesse tocante também não merecem prosperar as alegações por ele
apresentadas, uma vez que não resultou demonstrada a presença do vício de
consentimento que, segundo indica, teria maculado o contrato exequendo.
Assim, diante da análise até aqui desenvolvida, imperativo
reconhecer, que conforme bem apreciado pelo D. Sentenciante, não logrou o
recorrente demonstrar a presença de fatos modificativos, extintivos, ou
impeditivos do direito dos recorridos, uma vez que nada de concreto trouxe ao
conjunto dos autos, no sentido de ver reconhecida a alegada inexigibilidade da
dívida.
Diante de tais elementos, e em se reconhecendo que,
independentemente do ângulo pelo qual se analise a questão, permitido se
mostra ter em mente que não possa ser reconhecida a inexigibilidade do título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000899-02.2015.8.26.0019 -Voto no
8
colocado em execução no feito, isso porque, em se tratando de contrato particular
assinado pelas partes, bem como por duas testemunhas como previsto em Lei
(fls. 77/91), é de se ter por certo que o documento assim apresentado se coloca
como título executivo hábil a instruir a demanda satisfativa, o que se dá nos
exatos termos do quanto disposto pelo artigo 784, inciso III, do Código de
Processo Civil (Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: III - o
documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;), o
que
dispensa,
portanto,
a
apresentação
de
qualquer documento em
complementação, porque esvaziado de efetivo poder de prova.
Diante do conjunto apresentado, e enfrentando a questão em
desate de forma ainda mais pormenorizada, sem maiores questionamentos se
verifica que a R. Sentença indevidamente combatida analisou corretamente todas
as questões suscitadas pelas partes, motivo pelo qual não possam os reclamos
constantes das razões de apelo merecer guarida, devendo, por força de
consequência, a R. Decisão encartada ao feito ser mantida sem ressalvas,
manutenção esta que se dá com pleno suporte em seus próprios, legítimos, e
jurídicos fundamentos, exceto no que diz respeito aos Honorários Advocatícios,
estes originariamente fixados em R$ 5.000,00, mas que agora, em atenção aos
termos do quanto vem disposto pelo art. 85, § 11o do CPC em vigor, devem ser
majorados para R$ 7.500,00, uma vez atendidas no caso, as disposições dos
incisos do § 2o do mesmo artigo já indicado.
Pelo exposto, depois de repelida a preliminar, é caso de se
negar provimento ao recurso, o que se dá nos exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator